Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-46.2025.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, processo de busca e apreensão, sob fundamento da ausência de pressupostos processuais, em razão da inércia da parte autora após diligências infrutíferas para localização do bem e citação do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A proposição recursal consiste em verificar a possibilidade de manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito diante da inércia da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 485, IV, do CPC autoriza a extinção do processo quando ausentes pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular da relação processual.
4. A ausência de manifestação da parte autora, mesmo após tentativas de localização do bem e do réu, caracteriza inércia que inviabiliza o prosseguimento da demanda.
5. A extinção do processo por ausência de pressupostos processuais não exige intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1o, CPC, aplicável apenas às hipóteses dos incisos II e III.
6. O princípio da primazia do julgamento do mérito não socorre a parte negligente, que teve plenas oportunidades para impulsionar o feito e não o fez.
7. As razões recursais dissociadas da fundamentação da sentença afrontam o princípio da dialeticidade, inviabilizando o acolhimento do apelo.
8. Jurisprudência desta Corte prestigia a extinção do feito, sem resolução do mérito, quando configurada a inércia da parte autora, afastando alegação de rigor excessivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de diligência do autor em localizar o bem ou o réu caracteriza inércia apta a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. A intimação pessoal do autor é desnecessária para a extinção do feito por ausência de pressupostos processuais.
3. O princípio da primazia da resolução do mérito não confere ao autor negligente direito a sucessivas oportunidades de impulsionar o processo.